Tribunal: TJDFT
Processo: 0085598-35.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0085598-35.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cujo objeto versa acerca da correção monetária do saldo da conta poupança da autora, relativamente aos planos Collor I e Collor II. O recurso foi sobrestado pelo c. STF, em razão da repercussão geral sobre a matéria controvertida (ID 9416241). A parte apelada, NEPHITALI DA CRUZ ALVES FILHO, ao ID 55243468 pugna pela intimação da instituição da parte apelante para eventual apresentação de proposta de acordo. Intime-se a parte apelante, BANCO DO BRASIL S/A, a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual proposta de acordo. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator